Tribunal: TJES
Processo: 5001581-84.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001581-84.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALCIR CARVALHO DA CONCEICAO

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULA 385 DO STJ. ABUSIVIDADE AFERIDA NO CASO CONCRETO.
TAXA MÉDIA DE MERCADO.

RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO
.

1.
“
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.
” (Súmula 382, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 08/06/2009).

2.
De acordo com o entendimento firmado pelo C. STJ, no tema repetitivo nº 233 (REsp 1.112.879/PR), em qualquer hipótese, pode o Julgador aferir a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada.

3.
No caso, o valor da taxa de juros remuneratórios contratada foi de 17,90% a.m. e 214,80% a.a., sendo que a taxa média de juros para operação de crédito para pessoa física divulgada pelo Banco Central para o período da contratação (ano de 2019) foi de, em média, 3,35% (três vírgula trinta e cinco por cento) ao mês e 69,50% (sessenta e nove vírgula cinquenta por cento) ao ano.

4.
A despeito do magistrado sentenciante ter reconhecido a abusividade dos juros fixados, este determinou que a taxa média de mercado a ser aplicada seria a de 12% (doze por cento) ao mês, observando, para tanto, as mesmas taxas praticadas pela instituição intermediária da lista constante no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil.

5.
Nos termos do entendimento firmado em enunciado representativo de controvérsia, há que se corrigir a taxa contratada para a média do mercado divulgada pelo Banco Central, isto é, de 69,50% (sessenta e nove vírgula cinquenta por cento) ao ano, assistindo, portanto, razão ao recorrente.

6.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001581-84.2022.8.08.0069

APELANTE: VALCIR CARVALHO DA CONCEIÇÃO

APELADA: DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

VALCIR CARVALHO DA CONCEIÇÃO

contra a r. sentença de ID nº 6235512 que, nos autos da
ação de cobrança
ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, bem como acolheu os pedidos reconvencionais, nos seguintes termos:

“(...) À luz do exposto, acolho os pedidos reconvencionais em sede de contestação, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, para declarar a abusividade dos juros de 17,90% a.m. (dezessete vírgula noventa por cento ao mês) e 214,80%% a.a. (duzentos e quatorze vírgula oitenta por cento ao ano) aplicados ao contrato objeto da lide, e, consequentemente, estabelecer os juros a serem aplicados ao patamar de 12,00% a.m. (doze vírgula cinco por cento) ao mês.

Com isso, acolho, em parte, os pleitos exordiais, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, e condeno a parte requerida ao adimplemento contratual, após a aplicação dos juros acima estabelecidos, montante que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do ajuizamento da demanda e acrescida de juros moratórios no percentual de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação. (...)”

Nas razões de ID nº 6235515, a apelante alega, em síntese, que a r. sentença reconheceu de forma errônea a taxa de juros a ser aplicada ao se pautar na média intermediária entre as instituições financeiras “
pior e melhor ranqueadas”
, sobretudo no que cinge a própria média de juros remuneratórios praticadas no mercado.

Pois bem.

No que se refere aos
juros remuneratórios
, às instituições financeiras não se aplica a limitação de juros tratada pela Lei de Usura, de forma que é entendimento assente de que a cobrança de taxa de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme entendimento sumulado do C. STJ
1
.

Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009).

Seguindo essa orientação, este Sodalício vem adotando o entendimento de que a contratação da taxa de juros superior à média de mercado, por si só, não evidencia a sua abusividade pois devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso concreto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ consolidou entendimento, sob o âmbito dos Recursos Repetitivos, no que diz respeito aos juros remuneratórios, in verbis:
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada,
ante às peculiaridades do caso concreto.
(Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC- Tema 27)
. 2)
Tal raciocínio vai ao encontro da jurisprudência do STJ, mormente das orientações emanadas no julgamento do REsp 1.061.530/RS de Relatoria da Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe de 10/3/2009. Quanto à taxa média do mercado, a orientação firmada no referido acórdão do repetitivo menciona que (...)
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos
"
.
3) As peculiaridades que envolvem a contratação justificam uma taxa de juros mais elevada do que aquelas normalmente praticadas no mercado, não se tratando de taxas manifestamente abusivas ou que tenham ensejado o enriquecimento ilícito do banco
. 4) Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 014190061763, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

______________

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
JUROS REMUNERATÓRIOS
. MUITO SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. CONFIGURAÇÃO DE ABUSIVIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CORREÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O c. STJ firmou entendimento na Súmula 382 de que A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, uma vez que não se aplica a limitação de juros tratada pela Lei de Usura às instituições financeiras.
2. Ainda assim, de acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto,
consignando que a taxa média de juros praticada no mercado à época da contratação pode ser usada como referencial
, não exclusivo, para aferir a abusividade. (...)

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140354440, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

Especificamente quanto aos juros pactuados entre as partes, imputo pertinente consignar que o Colendo STJ fixou, em precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que é possível a correção da taxa de juros contratada quando verificada a abusividade no caso concreto. A propósito:

BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS 1 (...). 2 –
Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.
II - (...).

(REsp 1112879/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 19/05/2010)

Foi diante dessas considerações que o magistrado
a quo,
acertadamente, declarou a abusividade dos juros remuneratórios aplicados, consignando que “
ainda que os parâmetros do BACEN sejam uma média e não imposição, vislumbra-se clara abusividade no que tange aos juros, que foram firmados em patamares muito superiores àqueles praticados pelo mercado, nos moldes ditados pelo Banco Central para o período
”.

Registro,
in casu
, que o recorrente não se insurge contra o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios aplicados no ato da contratação, mas tão somente quanto à taxa média de mercado fixada pelo juízo primevo, em 12,00% (doze vírgula cinco por cento) ao mês.

Na análise da hipótese dos autos, denota-se que o valor da taxa de juros remuneratórios contratada foi de 17,90% a.m. (dezessete vírgula noventa por cento ao mês) e 214,80% a.a. (duzentos e quatorze vírgula oitenta por cento ao ano), sendo que a taxa média de juros para operação de crédito para pessoa física divulgada pelo Banco Central para o período da contratação (ano de 2019) foi de, em média, 3,35% (três vírgula trinta e cinco por cento) ao mês e 69,50% (sessenta e nove vírgula cinquenta por cento) ao ano
2
.

No entanto, a despeito do magistrado sentenciante ter reconhecido a abusividade dos juros pactuados, este determinou que a taxa média de mercado a ser aplicada seria a de 12% (doze por cento) ao mês, observando, para tanto, as mesmas taxas praticadas pela instituição intermediária da lista constante no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, incorrendo em flagrante contradição, uma vez que referido valor excede em mais de 70% (setenta por cento) àquele que é considerado como a média do mercado.

Assim, nos termos do entendimento firmado em enunciado representativo de controvérsia, há que se corrigir a taxa contratada para a média do mercado divulgada pelo Banco Central, isto é, de 69,50% (sessenta e nove vírgula cinquenta por cento) ao ano, assistindo, portanto, razão ao recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR
-LHE

PROVIMENTO,
e, via de consequência, reformo parcialmente a r. sentença vergastada, para fixar os juros remuneratórios à taxa média de mercado para operações de crédito para pessoa física no ano de 2019, isto é, em 69,50% (sessenta e nove vírgula cinquenta por cento) ao ano.

É como voto.

1
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. (Súmula 382, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 08/06/2009).

2
Disponível em: https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

Com o relator